Tribunal: TJSP
Processo: 1021175-52.2018.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Necessidade de pagamento da integralidade da dívida. Alteração introduzida pela Lei no 10.931/04 no Decreto-lei no 911/69. A atual redação do art. 3o do Decreto-lei no 911/69 determina que, em execução liminar de busca e apreensão, compete ao devedor quitar todo o débito, incluindo

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Necessidade de pagamento da integralidade da dívida. Alteração introduzida pela Lei no 10.931/04 no Decreto-lei no 911/69. A atual redação do art. 3o do Decreto-lei no 911/69 determina que, em execução liminar de busca e apreensão, compete ao devedor quitar todo o débito, incluindo as prestações vincendas, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (tema 722). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Código de Defesa do Consumidor, capitalização mensal, juros remuneratórios, inconstitucionalidade da Cédula de Crédito Bancário e configuração da mora Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.